Tribunal: STF
Processo: ARE 959621
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.7.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA INSCRIÇÃO.



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.